Tribunal: TJSP
Processo: 1016039-15.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito, precedida de tutela de evidência para depósito dos valores incontroversos – Improcedência – Recurso do autor, arguindo a nulidade da r. sentença ao omitir a declaração incidental da inconstitucionalidade do

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito, precedida de tutela de evidência para depósito dos valores incontroversos – Improcedência – Recurso do autor, arguindo a nulidade da r. sentença ao omitir a declaração incidental da inconstitucionalidade do julgamento de recurso especial em procedimento para recursos repetitivos – Pronunciamento judicial de qualquer instância que não é norma geral e abstrata ou ato normativo emanado do Poder Público sujeito a controle de constitucionalidade – Exegese do art. 948, "caput", primeira parte, do novo CPC e art. 97 da Constituição Federal – Abusividade da taxa juros, entretanto, configurada – Cotejo entre a taxa praticada pelo réu e a média divulgada pelo Banco Central do Brasil – Mitigação da taxa discrepante da média de mercado, em desvantagem ao consumidor – Indébito, gerado por juros acima da média, a ser objeto de liquidação por arbitramento (arts. 509, inciso I, e 510, ambos do CPC de 2015) – Parcial procedência da pretensão – Decaimento recíproco, ressalvada a gratuidade processual do autor – Recurso provido em parte.